Tribunal: TJDFT
Processo: 0710487-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710487-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNEY DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: RICARDO FALCOMER BARRETO SOUZA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por EDNEY DE OLIVEIRA SANTOS, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de Curadoria Especial de Ausentes, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em sede de cumprimento de sentença iniciado por RICARDO FALCOMER BARRETO SOUZA (autos n. 0705427-69.2017.8.07.0001), suspensa a Carteira Nacional de Habilitação — CNH do agravante, decisão no seguinte teor: “1. A parte exequente requer, na petição de Id 118895736 a suspensão da CNH dos requeridos. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se consolidando no sentido de admitir, com base no art. 139, IV, do CPC, a aplicação de meios executivos atípicos, desde que esgotados os meios convencionais de localização de bens, presentes indícios de ocultação de patrimônio e observados os princípios do contraditório e da proporcionalidade. 3. Os julgados abaixo bem exemplificam o entendimento acima (grifos inexistentes no original): “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 10/6/2011. Recurso especial interposto em 25/5/2018. Autos conclusos à Relatora em 3/12/2018. 2. O propósito recursal é definir se, na fase de cumprimento de sentença, a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo. 3. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 4. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 5. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 6. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 7. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do exequente de adoção de medidas executivas atípicas sob o singelo fundamento de que a responsabilidade do devedor por suas dívidas diz respeito apenas ao aspecto patrimonial, e não pessoal. 8. Como essa circunstância não se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos – o retorno dos autos para que se proceda a novo exame da questão. 9. de se consignar, por derradeiro, que o STJ tem reconhecido que tanto a medida de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação quanto a de apreensão do passaporte do devedor recalcitrante não estão, em abstrato e de modo geral, obstadas de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo, devendo, contudo, observar-se o preenchimento dos pressupostos ora assentados. Precedentes. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” Processo REsp 1782418 / RJ; RECURSO ESPECIAL 2018/0313595-7; Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118); Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA; Data do Julgamento: 23/04/2019; Data da Publicação/Fonte: DJe 26/04/2019; RSTJ vol. 254 p. 745 4. No mesmo sentido: REsp 1894170 / RS, RECURSO ESPECIAL 2020/0126951-0; HC 597069 / SC, HABEAS CORPUS 2020/0172543-2; AgInt no AREsp 1679823 / SP, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2020/0062109-5; REsp 1788950 / MT, RECURSO ESPECIAL 2018/0343835-5; e REsp 1782418 / RJ, RECURSO ESPECIAL 2018/0313595-7. 5. Ademais, nos exatos termos do Enunciado n. 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM, o “art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais” 6. No caso presente, observa-se que foram esgotados todos os meios ao alcance deste Juízo para a localização e expropriação de bens dos devedores e há indícios de ocultação de patrimônio por parte dos executados. 7. O princípio do contraditório resta atendido por todas as intimações realizadas nos autos e a medida afigura-se proporcional, porquanto a suspensão do direito de dirigir é de fácil e rápida reversão, sem prejuízos ao executado, caso este compareça aos autos e traga elementos suficientes para sua revogação. 8. Assim, visando à efetividade da presente execução, defiro o pedido e, com fulcro no art. 139, IV, do CPC, suspendo a Carteira Nacional de Habilitação dos executados ANDRE LUIS DOS SANTOS PEREIRA, CPF no 015.707.791-80 e EDNEY DE OLIVEIRA SANTOS, CPF no 713.149.201-97, até o pagamento do débito objeto destes autos. 9. Oficie-se ao Detran/DF informando sobre esta decisão e requerendo que tal suspensão seja registrada nos assentos oficiais do órgão. Concedo a esta decisão força de ofício. 10. Sem prejuízo das determinações acima, fica intimada a parte exequente para que indique como pretende prosseguir, no prazo de 05 dias”(ID119557471, autos originários). Nas suas razões, o agravante alega que “a medida imposta é desproporcional, pois, de fato, não foram oportunizados meios para real cumprimento da obrigação, haja vista a citação ficta do agravante” (ID34153749 – p.10). Afirma não “demonstração do esgotamento de todos os meios típicos de satisfação da dívida. Isso porque, conforme se extrai dos autos, somente foram realizadas medidas como pesquisas por bens nos sistemas RENAJUD, BACENJUD, ERIDFT e Receita Federal. Contudo, foram ignoradas medidas como: tentativa de penhora no endereço, consulta SREI, cadastro no CADIN, protesto do Título Executivo Judicial” (ID34153749 – p.10). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Em demonstração dos requisitos, encontra-se presente o fumus boni iuris, porquanto o direito é provável do ponto de vista jurídico, tendo em vista a medida desproporcional, porquanto não foram oportunizados meios para real cumprimento da obrigação, haja vista a citação ficta do agravante. Já o periculum in mora se apresenta, porquanto, caso não seja concedido o pretenso efeito suspensivo, a parte agravante sofrerá constrição ilegal e inconstitucional em seu direito de ir e vir. Desta forma, demonstrada a probabilidade do direito e o perigo na demora, imprescindível a concessão do efeito suspensivo ora pretendido, para determinar a suspensão da decisão que suspendeu a CNH do agravante” (ID34153749 – p.6). Ao final, requer: “a) Que o presente agravo seja conhecido, independente de preparo; b) A intimação do Agravado, na pessoa de seu representante constituído, para que, caso queira, responda aos termos do presente recurso no prazo legal; c) Conceder ao presente agravo efeito suspensivo ativo, a fim de determinar, desde logo, a impossibilidade de suspensão da CNH e, consequentemente o direito de dirigir; d) a procedência do pedido para reformar a decisão agravada, impedindo a suspensão da CNH do agravante” (ID34153749 – p.13). Sem preparo ante a atuação da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial de ausentes. Pela decisão de ID35826025, feito sobrestado até a apreciação do Tema Repetitivo 1.137 do STJ, que visa a uniformização da seguinte controvérsia: “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Em 10/07/2023, sobreveio petição do agravante, alegando fato novo: é motorista profissional de aplicativos e vive dos rendimentos auferidos a partir do exercício de tal atividade. Assevera que “não detém capacidade financeira e nem patrimônio para superar tal situação e adimplir as diversas execuções que tramitam em seu desfavor”. Ao final, ratifica o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso (ID48791778). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Conforme anotado no relatório, a matéria discutida no presente recurso é objeto de Recurso Especial Repetitivo – tema 1.137, visando a uniformização da seguinte tese jurídica: “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Há determinação pelo Superior Tribunal de Justiça de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional, suspensão levada a efeito pela decisão ID35826025, proferida em 31/05/2022. No entanto, registre-se que o mesmo STJ, por ocasião da apreciação da QO na ProAfR no REsp 1.657.156/RJ, definiu que “as normas que tratam da suspensão dos processos, constantes do art. 313 combinado com o art. 314 do CPC/215, bem como do art. 982, § 2o, do CPC/2015, que cuida da suspensão dos feitos no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, devem também ser aplicadas aos recursos repetitivos, tendo em vista que ambos compõem um mesmo microssistema (de julgamento de casos repetitivos), conforme se depreende do art. 928 do CPC/2015”. Assim, “a suspensão do processamento dos processos pendentes, determinada no art. 1.037, II, do CPC/2015, não impede que os Juízos concedam, em qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência, desde que satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e deem cumprimento àquelas que já foram deferidas” (QO na ProAfR no REsp 1.657.156/RJ, 31/05/2017). A propósito: “( ) 2. Não obstante o Superior Tribunal de Justiça haver reconhecido, no julgamento da QO no Recurso Especial no 1.657.156/RJ, que a suspensão processual de que trata o artigo 1.037, inciso, II, do CPC não impede a concessão de tutelas provisórias, o deferimento da medida requer urgência e risco de dano irreparável, a teor do disposto no artigo 300 e 314 do CPC (QO no Recurso Especial no 1.657.156 - RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 24.5.2017; REsp no 1.525.174 - RS.). 3.Na hipótese dos autos, além da ausência do requisito da probabilidade do direito, a concessão de tutela provisória para que o Distrito Federal se abstenha de cobrar ICMS sobre os valores devidos a título de TUST e TUSD encontra óbice na ausência do risco de dano irreparável, eis que se ao final reconhecido o excesso de exação, mostra-se possível a recomposição dos valores indevidamente recolhidos. 4.Agravo de Instrumento provido. Decisão concessiva da tutela provisória reformada” (Acórdão 1173930, 07189329620188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 19/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela provisória de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos, deve ser indeferida a medida de urgência. 2 - A controvérsia jurídica sobre a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) foi submetida, pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, à sistemática dos repetitivos (Tema no 986: Recursos Especiais no 1.699.851/TO e 1.692.023/MT e Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.163.020/RS). 3 - No bojo dos recursos representativos da controvérsia, a Primeira Seção do Tribunal da Cidadania determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão controvertida e que tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, II, do CPC. Dessa maneira, como a matéria debatida no Feito originário tem estrita adequação ao conteúdo do que será resolvido nos paradigmas afetados à sistemática dos repetitivos pelo STJ, carece o pedido de tutela de urgência de probabilidade do direito, até mesmo porque, diante da determinação de sobrestamento nacional das demandas que cuidem do tema, após a apreciação do mérito da controvérsia, poderão ser discutidas as questões atinentes à legitimidade da exação relativa à base de cálculo do ICMS, nos moldes postulados na origem. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1211554, 07158320220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Isto definido, passo a analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual suspensa a Carteira Nacional de Habilitação — CNH do agravante. Nas suas razões, o agravante sustenta desproporcionalidade da medida, apontando não esgotamento dos meios para a satisfação do débito. Posteriormente, compareceu aos autos alegando o seguinte fato novo: é motorista profissional de aplicativos e vive dos rendimentos auferidos a partir do exercício de tal atividade. Aduz incapacidade financeira para “adimplir as diversas execuções que tramitam em seu desfavor”. E intenta, nesta sede, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. O artigo 139, inciso IV do CPC dispõe: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” Acerca do mencionado dispositivo legal, estabelece o Enunciado no 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM): “48) O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais” Aplicação de medidas executivas atípicas deve ser interpretada em conjunto com o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC: “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado” Referido princípio processual está alinhado ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, CRFB/88), traduzindo efetiva observância ao disposto no art. 8o do CPC: “Art. 8 Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem o comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência” Nessa perspectiva, tem-se que a aplicação das medidas atípicas constantes do art. 139, inciso IV do CPC tem caráter subsidiário à tentativa de esgotamento das medidas típicas de cumprimento da ordem de pagamento e deve ser adequada ao fim que se pretende alcançar. No caso, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado, em 23/07/2018, por RICARDO FALCOMER BARRETO SOUZA em face de ANDRÉ LUIS DOS SANTOS PEREIRA e EDNEY DE OLIVEIRA SANTOS (agravante), pretendendo o pagamento de R$ 30.000,00. Eis o dispositivo do título executado: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR os réus a restituir ao autor o valor de R$ 30.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (20/01/2016) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data em que os réus foram notificados extrajudicialmente (21/02/2017). Em consequência, resolvo o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC” (ID16389362, origem). Já foram realizadas tentativas de localização de bens dos devedores passíveis de penhora, todas infrutíferas: BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF (16/11/2018 — ID25345885, origem); e SISBAJUD (24/05/2021 — ID92576693, origem). Outrossim, encaminhada comunicação eletrônica pelo sistema SERASAJUD para inclusão do nome do agravante no cadastro de devedores (certidão de ID28255065, origem). Do que se tem, portanto, desde o ano de 2018, tentativas de localização de bens passíveis de penhoras foram levadas a efeito. Todas infrutíferas. Por isto, não foge à razoabilidade deferir a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação — CNH do agravante. No mais, colhem-se as seguintes inconsistências acerca da alegação de que o agravante é motorista profissional de aplicativos e vive dos rendimentos dessa atividade: (i) a decisão agravada pela qual suspensa a CNH foi proferida em 25/03/2022; o agravo de instrumento foi interposto em 05/04/2022; decisão de sobrestamento do feito em 31/05/2022; somente em 10/07/2023, ou seja, mais de um ano depois da suspensão da CNH, o agravante compareceu aos autos, trazendo o alegado fato novo. (ii) o contrato de locação de automóvel para “uso profissional nas plataformas UBER e 99 POP” foi firmado em 03/02/2020, tendo como locadora Edilene Oliveira de Menezes, a qual indica como endereço residencial o mesmo do agravante (locatário) — ID48791787. (iii) as capturas de telas juntadas pelo agravante revelam que, em tese, exerce a atividade de motorista profissional há, pelo menos, 04 (quatro) anos. Sendo assim, inviável crer que a subsistência do agravante dependa da alegada renda auferida pelo exercício da atividade de motorista de aplicativos e que tenha aguardado mais de um ano para efetivamente se insurgir contra a medida de suspensão da sua carteira de habilitação. Corrobora essa conclusão o fato de que é sócio da pessoa jurídica E. de O. Santos, a qual exerce atividade de comércio varejista de produtos alimentício e se encontra com a sua situação cadastral ativa (ID47206294, origem). Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Mantenha-se o sobrestamento do feito nos termos da decisão de ID35826025. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora